Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. IMÓVEL ADAPTADO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Nos termos do art. 536 do Código de Processo Civil, "No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente."
4. Inexiste vício no Acórdão embargado apto a demandar esclarecimento, complemento ou integração, na medida em que a tutela jurisdicional foi prestada nos exatos contornos do que foi devolvido à instância recursal.
5. Recurso conhecido e não provido.